Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742181-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal contra decisão ao ID 77077050, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Alega omissão na decisão embargada, “pois deixou de apreciar questão essencial suscitada pelo agravante: a tempestividade e regularidade do recolhimento do preparo recursal à luz do novo sistema PAGCUSTAS e da não publicação do despacho que determinou o recolhimento em dobro”. Pontua que “não houve enfrentamento expresso da alegação de que o despacho de ID 76843865 não havia sido publicado quando o pagamento foi realizado, o que afasta a premissa fática de descumprimento de intimação”. Acentua que o “Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o §4o do art. 1.007 do CPC, reconhece que a finalidade da norma é justamente evitar o rigor formal excessivo, admitindo a regularização do preparo em dobro mesmo quando o pagamento inicial não foi comprovado de forma adequada, conforme decidido no REsp 1.996.415/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022”. E que “tal precedente foi citado pelo embargante, mas não foi objeto de análise na decisão embargada, configurando omissão sobre ponto de direito capaz de modificar o resultado do julgamento”. Alude ter providenciado “o recolhimento complementar em dobro, dentro do prazo que somente se iniciou após a publicação da intimação, afastando, de toda forma, a alegada deserção”. Assegura que “o recolhimento ocorreu antes da publicação e da abertura de prazo para eventual complementação”. Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios, “a fim de reconhecer a tempestividade e regularidade do preparo recursal, determinando-se o conhecimento do agravo de instrumento e o regular prosseguimento do feito”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. Para melhor esclarecimento da situação, anota-se que o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 29/9/2025 (ID 76815463), sem recolhimento do preparo. Os autos foram conclusos a esta Relatoria em 30/9/2025. No mesmo dia, às 14h01min, foi proferido despacho determinando a intimação do agravante/embargante para comprovação do preparo recursal, no momento da sua interposição, ou o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 76839695). Às 16h02min do dia 30/9/2025, foi juntado o comprovante de pagamento das custas. Conforme documento ao ID 76856114, o pagamento ocorreu às 16h00min29seg, do dia 30/9/2025, ou seja, em momento posterior à interposição do agravo de instrumento e ao despacho ao ID 76839695. Não houve juntada de petição pelo embargante. Na sequência, em 7/10/2025, sobreveio a decisão embargada, que não conheceu do agravo de instrumento por deserção (ID 77077050). Somente em 8/10/2025, há a comprovação de recolhimento do preparo em dobro (ID 77167103), sem apresentação de petição. Os presentes embargos de declaração foram opostos em 9/10/2025. Demonstra o embargante que o despacho ao ID 76839695, que determinou a comprovação do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento ou o seu recolhimento em dobro, foi disponibilizado no DJEN no dia 1o/10/2025 (ID 77202700). Logo, a decisão de deserção foi proferida antes do esgotamento do prazo assinado, qual seja, 5 (cinco) dias. E, à míngua de demonstração de que, ao tempo da juntada do preparo ao ID 76856114, o agravante/embargante tinha conhecimento do despacho ao ID 76843865, porque não há registro da ciência no sistema PJe, afasta-se possível reconhecimento de preclusão. Assim, considerando que houve o recolhimento do preparo em dobro no dia 8/10/2025, de forma tempestiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para se admitir o regular processamento do agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, revogar a decisão ao ID 77077050 e determinar o regular prosseguimento do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora